Tribunal: TJSP
Processo: 0011464-73.2024.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Recurso Ministerial contra decisão que, declarando incidentalmente a inconstitucionalidade parcial da Lei 14.843/2024 no que tange à exigência da realização de exame criminológico para fins de progressão, deferiu a progressão do sentenciado ao regime aberto – Obrigatoriedade de realização de exame criminológico prevista na novel legislação que não acarreta violação

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Recurso Ministerial contra decisão que, declarando incidentalmente a inconstitucionalidade parcial da Lei 14.843/2024 no que tange à exigência da realização de exame criminológico para fins de progressão, deferiu a progressão do sentenciado ao regime aberto – Obrigatoriedade de realização de exame criminológico prevista na novel legislação que não acarreta violação aos princípios de individualização da pena, da dignidade da pessoa humana ou mesmo da duração razoável do processo – Peculiaridades do caso concreto que tornam imprescindível a realização de exame criminológico para melhor avaliar o mérito do sentenciado – Decisão reformada – Recurso provido.